Tribunal: TJDFT
Processo: 0004862-97.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO E DESACOMPANHADA DE OUTRAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de dar relevância à palavra da vítima em crimes que ocorram em situação de violência doméstica, no entanto, é importante que ela esteja em consonância com as demais provas dos autos. No presente caso, é possível constatar que a própria vítima não apresenta harmonia em seus depoimentos.
2. Não sendo confirmado em Juízo, pela própria vítima, o depoimento anteriormente prestado em fase inquisitorial, mostra-se necessária a absolvição do réu, diante da dúvida razoável sobre o cometimento do delito.
3. Não há prova suficiente para a condenação do recorrido e, uma vez instalada dúvida, ela milita a favor do acusado, conforme dispõe o princípio in dubio pro reo, nos termos do inciso VII, do art. 386, do Código de Processo Penal.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença absolutória mantida.